Tribunal: TJDFT
Processo: 0706379-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PENHORA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a reserva de 10% do valor de R$ 1.711,95, bloqueado em conta bancária do executado, oriundo de proventos de aposentadoria, para fins de cumprimento de sentença, apesar da alegação de impenhorabilidade da verba por constituir única fonte de subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de 10% do valor bloqueado, correspondente a proventos de aposentadoria, à luz da proteção legal e constitucional conferida ao mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, ressalvada a hipótese de dívida alimentar ou valores que excedam 50 salários-mínimos, conforme §2o do mesmo artigo.
4. A norma possui finalidade protetiva, destinada a assegurar a satisfação das necessidades básicas do devedor e de sua família, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/1988).
5. O entendimento do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade, desde que preservado o mínimo existencial, a ser aferido conforme as particularidades do caso concreto.
6. Os documentos demonstram que o devedor percebe aposentadoria líquida de R$ 1.616,17, com descontos judiciais já incidentes, sem indicação de outra fonte de renda.
7. A aferição do mínimo existencial se apoia, inclusive, em parâmetros objetivos, como o salário mínimo necessário divulgado pelo DIEESE e os critérios da Defensoria Pública do DF, que reforçam o risco de comprometimento da subsistência.
8. Em tais circunstâncias, a penhora do valor de R$ 171,19 — integralmente oriundo de proventos de aposentadoria — revela-se desarrazoada, por violar a garantia do mínimo existencial, não havendo débito alimentício que autorize a mitigação da regra protetiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV, §2o. CF/1988, art. 1o, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0714653-57.2024.8.07.0000, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, Rel. Desig. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 27.06.2024, p. 17.07.2024.